Tribunal: TJDFT
Processo: 0746583-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0746583-30.2023.8.07.0000 PACIENTE: ISAQUIEL VICENTE DE ANDRADE IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Nos termos da petição retro formalizada pela douta Defensoria Pública (ID 53102811) a Secretaria da 2a Turma Criminal para certificar. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator